Tribunal: TJDFT
Processo: 0725503-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0725503-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSMALIA DA COSTA RODRIGUES, VINICIUS NOBREGA COSTA AGRAVADO: JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelos exequentes OSMALIA DA COSTA RODRIGUES e VINICIUS NOBREGA COSTA contra a decisão que, em cumprimento de sentença promovido em face de JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, indeferiu o prosseguimento do feito em razão da ausência de trânsito em julgado do AGI 0700384-76.2025.8.07.0000 (ID 73284601). Em suas razões recursais (ID 73284597), os exequentes alegam que ocorreu descumprimento injustificado de determinação da 5a Turma Cível porque o relator deferiu liminar expressamente condicionada ao julgamento do mérito do AGI 0700384-76.2025.8.07.0000. Apontam que, após o julgamento do recurso, exauriu-se a eficácia da medida liminar, e o feito deveria retomar a tramitação regular. Ressaltam que “não há previsão legal para que o juízo de origem condicione a retomada do feito ao trânsito em julgado do agravo, especialmente quando tal exigência não consta da decisão que deferiu a suspensão”. Aduzem que a decisão agravada viola os princípios da autoridade das decisões dos tribunais e da duração razoável do processo porque o Juízo originário promoveu moratória judicial, com a extensão indevida da medida suspensiva. Defende que a probabilidade do direito se caracteriza porque já ocorreu o julgamento de mérito do AGI 0700384-76.2025.8.07.0000 e o perigo de dano ocorre devido a paralisação que vai prolongar indevidamente o andamento de execução de crédito alimentar proposta em 2020. Ao final, requer o seguinte: “a) Liminarmente, seja deferida a tutela recursal para suspender os efeitos do despacho proferido pelo juízo de origem (ID 238903679), que manteve indevidamente a suspensão do cumprimento de sentença, sob fundamento equivocado de que a eficácia da medida liminar perduraria até o trânsito em julgado do agravo, em flagrante descumprimento da decisão desta Turma, a qual expressamente condicionou a suspensão ao julgamento do mérito do recurso – termo que já ocorreu – e, por consequência, para determinar que o cumprimento de sentença prossiga nos termos firmados por esta Turma; b) A intimação da parte adversa para, querendo, contraminutar este recurso; c) O conhecimento e provimento do recurso para a confirmação do primeiro pedido em julgamento de mérito.” Preparo regular no ID 73284346. É o relato. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelos agravantes não refletem a plausibilidade da tutela pretendida em caráter liminar. Inicialmente, não se vislumbra perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo por não ter sido demonstrado pelos recorrentes eventual prejuízo grave ou de difícil reparação que sofrerão até a análise do mérito recursal, não sendo suficiente a alegação de tramitação de quatro anos do feito originário, tendo em vista que ocorreu o julgamento de diversos recursos, conforme certidão de ID 73293122, que naturalmente estenderam a duração processual. Além disso, em risco inverso, a concessão da tutela de urgência, com a determinação de prosseguimento do feito originário, esgotaria o objeto do recurso antes do julgamento do mérito pelo órgão colegiado. Assim, diante da ausência de comprovação de risco iminente e considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo órgão colegiado revela-se a medida mais adequada. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela de urgência e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. À agravada para apresentar resposta no prazo legal. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora